Tribunal: TJDFT
Processo: 0704760-90.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. PARADIGMA PROMOVIDO POR ORDEM JUDICIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A promoção em ressarcimento de preterição não se resume ao mero cumprimento do critério de antiguidade, somente se legitimando mediante a demonstração dos demais condicionantes similares ao policial militar apontado como paradigma, conforme norma de regência da categoria (Lei n. 443/81, art. 58 – Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Rio de Janeiro; Decreto Estadual n. 7.766/1984 – RJ, art. 17).
2. Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, a promoção de outros militares decorrente de decisão judicial não se mostra apta a configurar preterição (RMS n. 23153, Relator: Ministro Marco Aurélio).
3. Apelação desprovida.